Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715275-86.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS, CARLA MEDEIROS ASSUNÇÃO RECORRIDOS: LEANDRO PEREIRA CASTRO, GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS. INDÍCIOS DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 2.1. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, pois tratar-se de presunção relativa. 2.2. O julgamento é conduzido com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil. 3. O art. 370, do Código de Processo Civil, dispõe caber ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.1. Os documentos trazidos juntamente com a inicial somados à presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia, dispensam a realização de dilação probatória. 4. Demonstrado o prejuízo decorrente do inadimplemento contratual, além de diversas cobranças relativas a encargos trabalhistas e locatícios e empréstimo bancário, os prejuízos suportados pelos antigos sócios devem ser indenizados pelos adquirentes. 5. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 5.1. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 346 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado manteve a decretação da revelia sem levar em conta a impugnação à citação. Afirma que a intervenção do réu revel é válida mesmo que tardia, sendo indispensável para assegurar os direitos ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 344 do CPC, argumentando que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos recorridos é apenas relativa e não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo necessária a avaliação das provas e indícios que atestam a intenção dos recorrentes de cumprir com o contrato, ainda que com dificuldades; c) artigo 238 do CPC, defendendo a nulidade da citação por ter sido realizada via WhatsApp, sem que os requisitos mínimos de autenticidade fossem cumpridos, razão pela qual ela não produziu os efeitos legais esperados, impedindo os recorrentes de exercerem a defesa plena no processo; d) artigos 370 e 373, ambos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente nos documentos apresentados pelos recorridos. Ao final, pede a improcedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais, por ausência de prova inequívoca de má-fé ou dolo dos recorrentes Contudo, deixam de indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Requer, ainda, a concessão de assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 344 e 346, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 370 e 373, ambos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente (...)” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 238 do CPC, uma vez que referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à tese de improcedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais, por ausência de prova inequívoca de má-fé ou dolo dos recorrentes, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025